Tribunal: TJDFT
Processo: 0755763-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Reclamação criminal. Medidas protetivas. Participação em grupo reflexivo. Mudança de localidade. Integridade do ofensor. Reclamação procedente em parte.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal contra decisão que fixou medida protetiva de participação do ofensor em grupos reflexivos para conscientização sobre questões de gênero.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar a medida protetiva imposta ao reclamante.
III. Razões de decidir
3. Revogadas medidas protetivas de proibição de contato do reclamante com a vítima e, posteriormente, elaborado parecer psicossocial que identificou compreensão reduzida dele sobre as questões de gênero e suas repercussões, nada impede seja imposta medida protetiva de cunho pedagógico e preventivo - participação em grupo reflexivo para conscientização sobre questões de gênero (L. 11.340/06, art. 22, VI).
4. Havendo prova de risco à integridade física do reclamante em frequentar a região de Samambaia/DF, defere-se o pedido para que participe de grupo reflexivo em outra localidade.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada procedente em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF, § 8o do art. 226. Lei no 11.340/06, arts. 1o e 5o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.